Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só devendo ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça no prosseguimento da instrução.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a possibilidade de aplicação do referido princípio, consagrou o entendimento de que devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos objetivos e subjetivos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. Os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância devem ser sopesados somente após a instrução criminal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Ordem denegada.